Tribunal: STF
Processo: RHC 60329
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
1 - PROCESSO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA PRODUZIDA NO INQUERITO POLICIAL NÃO AUTORIZA
A INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO.
2 - NÃO E EXAMINAVEL, EM AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", COM PROFUNDIDADE,
MATÉRIA DE FATO E APRECIAÇÃO DE PROVA.
3 - RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.